Tribunal: STF
Processo: Pet 10066
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AMPLIAÇÃO DE LOCAIS OBJETO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. DILIGÊNCIA EM GABINETES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA, POR ORA, DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE OS GABINETES ERAM EFETIVAMENTE UTILIZADOS PARA REUNIÕES VOLTADAS À PRÁTICA DOS ILÍCITOS PELA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O contexto fático não aponta, por ora, a existência de indícios concretos de que a alegada prática criminosa tenha ocorrido no âmbito ou nas dependências da Câmara dos Deputados, nem tampouco descortina, de forma indene de dúvidas, a presença de elementos e objetos relacionados à empreitada ilícita nesses locais.



    II – A fotografia mencionada pelo recorrente, extraída de um blog mantido na Internet, por si só, é insuficiente para demonstrar que o Gabinete de um dos parlamentares envolvidos - Deputado Federal Josimar Cunha Rodrigues – era efetivamente utilizado para reuniões da suposta organização criminosa.



    III – O pedido de decretação de indisponibilidade dos bens foi acolhido em juízo de retratação, o que implica, por consequência, a perda do objeto do recurso no ponto.



    IV - Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.